Tribunal: TJES
Processo: 5009740-29.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009740-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTHER COELHO DA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO ADIMPLIDAS PARCIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE DETRAÇÃO PARCELA DA PENA CUMPRIDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 113, DO CP. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A agravada foi condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 300 (trezentos) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que foi parcialmente paga.

2. Tendo a agravada cumprido, em sua totalidade, a pena de prestação de serviços à comunidade, e adimplido apenas parte da pena de prestação pecuniária, foi considerada, como pena efetivamente cumprida, 50% (cinquenta por cento) da condenação, sendo utilizado o remanescente, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses, para aplicação do prazo de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V do CP.

3. O Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, possuem entendimento consolidado no sentido de que o art. 113, do Código Penal, deve ser interpretado de maneira restritiva e, por consequência, somente deve ser aplicado nos casos de evasão em quaisquer regimes de prisão e de revogação de livramento condicional, sendo incabível, para fins prescricionais, a detração de parcela da pena cumprida nos casos de reprimendas restritivas de direitos. Precedentes.

4. Nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, o manifesto desinteresse do reeducando na execução da pena, torna inafastável a conversão da pena restritiva de direitos, em pena privativa de liberdade, independentemente de prévia audiência de justificação.

5. RECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009740-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ESTHER COELHO DA SILVA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena aplicada a ESTHER COELHO DA SILVA DOS SANTOS.

Sustenta o Ministério Público, em suma, a inocorrência da prescrição, tendo em vista a impossibilidade de interpretação extensiva ao artigo 113 do Código Penal, que dispõe sobre a prescrição no caso de evasão do condenado, ou de revogação do livramento condicional (id. 3470945 – fls. 329/332).

Compulsando os autos, extrai-se que a agravada foi condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão, além de 300 (trezentos) dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, que foi parcialmente paga.

Tendo a agravada cumprido, em sua totalidade, a pena de prestação de serviços à comunidade, e adimplido apenas 6% (seis por cento) da pena de prestação pecuniária, o Magistrado considerou como pena efetivamente cumprida, 50% (cinquenta por cento) da condenação, utilizando o remanescente, ou seja, 1 (um) ano e 6 (seis) meses, para aplicar o prazo de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V do CP.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, e este Egrégio Tribunal, possuem entendimento consolidado no sentido de que o art. 113, do Código Penal, deve ser interpretado de maneira restritiva e, por consequência, somente deve ser aplicado nos casos de evasão em quaisquer regimes de prisão e de revogação de livramento condicional, sendo incabível, para fins prescricionais, a detração de parcela da pena cumprida nos casos de reprimendas restritivas de direitos.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“(...) 1. De acordo com o art. 113 do Código Penal, apenas a evasão prisional e a revogação do livramento condicional constituem hipóteses de cálculo da prescrição pela pena residual. 2. O citado dispositivo, de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, tem interpretação restritiva, de modo que não se constata flagrante ilegalidade na decisão que reconheceu a impossibilidade de detrair a parcela cumprida da prestação pecuniária para fins prescricionais. (...)” (grifos nossos)
(STJ. AgRg no HC n. 640.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

“(...) Tratando-se de prescrição, recomenda-se a realização de uma interpretação restritiva, sobretudo porque o intento da norma é extinguir um direito devido à inércia de seu titular. Deste modo, conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau criou hipótese de redução do prazo prescricional sem qualquer amparo legal, devendo, portanto, ser provido o recurso para dar continuidade ao cumprimento de pena. (...)”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190017986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

Outrossim, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, o manifesto desinteresse do reeducando na execução da pena, torna inafastável a conversão da pena restritiva de direitos, em pena privativa de liberdade, independentemente de prévia audiência de justificação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PROVIMENTO, com o fim de cassar a decisão que reconhece a prescrição da pretensão executória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.